Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO INDEVIDO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MERO INCONFORMISMO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR RELATIVO À CONDENAÇÃO À VERBA HONORÁRIA. VERIFICAÇÃO. NECESSÁRIO EXAME EM SEDE DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS. EQUÍVOCO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA. VÍCIO SANADO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.009, dispôs categoricamente acerca da modulação dos efeitos do decisum, de modo que o entendimento nele firmado deva atingir apenas os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do respectivo acórdão.

2. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados devidamente os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente no tocante à desnecessidade do servidor devolver os valores indevidamente pagos, mormente quando caracterizado o recebimento de boa-fé e, ainda, o seu caráter alimentar, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.

4. Por outro lado, constatada a omissão do acórdão em relação a tema objeto de recurso, concernente à redução do valor relativo à condenação dos honorários advocatícios, necessário o exame nesta seara recursal.

5. Nos termos do artigo 85, §4°, inciso III, do Código de Processo Civil, “em qualquer das hipóteses do §3° do mesmo dispositivo (...) não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”. Considerando-se, pois, que não houve condenação principal no procresso, e que não foi possível mensurar o proveito econômico obtido, correta a r. sentença ao arbitrar a verba honorária com base no valor da causa,

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.